Tribunal: CARF
Processo: 10437.720003/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720003/2023-91
ACÓRDÃO
2102-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO DE GODOY BUENO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. SÚMULA CARF No 1.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO SUSPENSO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 48.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Aplicação do Art. 63, §2o da Lei 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares do recurso voluntário. No mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto e Carlos Eduardo Ávila Cabral, que
deram provimento parcial para determinar, em sede de execução do acórdão, a retificação do
auto de infração para aproveitar os recolhimentos a título de IRRF em decorrência de amortização
e liquidação dos fundos de investimento, retidos pela instituição financeira, na proporção dos
valores vinculados aos fatos geradores do lançamento fiscal. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, ausente o
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720003/2023-91
2
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa substituído pelo Conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral
(suplente convocado(a)), Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 102-004.418 –
5a TURMA/DRJ02 de 23 de agosto de 2023 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 02/26)
Em 13/03/2023 foi lavrado AI relativo ao IRPF com fato gerador ocorrido em
20/03/2018 devido ao NÃO RECOLHIMENTO DE IRRF POR FORÇA DE MEDIDA JUDICIAL (Tributação
Exclusiva na Fonte). Foram calculados juros de mora.
O lançamento foi motivado nos termos do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) de no 08.1.96.00-2023-00130-8 e na salvaguarda do direito da
Fazenda Nacional, delimitado pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, procedeu-se ao
lançamento do imposto de renda incidente sobre transferência causa mortis de cotas de fundos de
investimentos, na forma definida pelo artigo 63 da Lei no 9.430/1996, diante de a incidência
tributária estar sob discussão nos autos do mandado de segurança, processo no 5004763-
40.2018.4.03.6100/JF/SP.
A Diligência Fiscal mencionada, iniciada em 23/11/2021 identificou três processos, 2
judiciais e 1 administrativo, em que se discutem o espólio de Édson de Godoy Bueno, tendo como
herdeiros Pedro de Godoy Bueno e sua irmã Camilla de Godoy Bueno Grossi (no 1032003-
89.2017.8.26.0100, da 1a Vara da Família e Sucessões – Foro Central Cível da Capital/SP –
distribuído em 08/04/2017), o MS formalizado em 27/02/2018 (Ação Judicial – no 5004763-
40.2018.4.03.6100/JF/SP – 2a Vara Cível Federal de São Paulo – em sede recursal no STJ) e o
Processo Administrativo no 16327.720245/2021-47, formalizado em 24/03/2021 pela DEINF –
Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo, em face de Credit Suisse Hedging-
Griffo Corretora de Valores S.A., doravante CSHG, CNPJ 61.809.182/0001-30, em virtude do
assunto discutido judicialmente no mandado de segurança mencionado.
Constatou-se a correlação de fatos entre a homologação da partilha e a
transferência de titularidade de fundos de investimentos do espólio que geraram o MS preventivo,
impetrado pelos herdeiros que visa o afastamento da retenção do IRRF quando da titularidade das
cotas dos fundos de investimentos fechados CSI-IG 1122, CSI-IG 1122A, CSI-IG 1122C e CSI-IG
1122P em decorrência da sucessão causa mortis de Edson de Godoy Bueno.
Cumpre destacar que a Instituição Financeira fundamentou a retenção pretendida o
art. 2° do Ato Declaratório Interpretativo n. 13, de 18 de julho de 2017, editado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Porém, alegam os herdeiros que tal procedimento revela-se ilegal, pois a
retenção do IR só se dá no momento do efetivo resgate, amortização ou ganho das cotas. Foi
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720003/2023-91
3
proferida sentença afastando a exigibilidade da retenção do IR quando da transferência de
titularidade das cotas dos fundos de investimento CSHG 1122, CSHG 1122-A, CSHG 1122C, CSHG
1122P, pelo Credit Suisse (administrador dos fundos), em decorrência da sucessão causa mortis. A
UNIÃO apelou da decisão que foi acatada nos seguintes termos:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. TRANSFERÊNCIA
ESCRITURAL DA TITULARIDADE DE COTAS DE FUNDO EXCLUSIVO DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO.
CONDOMÍNIO
FECHADO.
SUCESSÃO
HEREDITÁRIA. ALIENAÇÃO COMPREENDE QUALQUER FORMA DE TRANSMISSÃO
DA PROPRIEDADE. CESSÃO OU REPACTUAÇÃO DO TÍTULO. MOMENTO DO
RESGATE.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
IRRELEVÂNCIA.
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA OU JURÍDICA. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
PROVIDOS
Inconformados os impetrantes interpuseram recurso especial e recurso
extraordinário. Porém, em juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência do Tribunal
Regional Federal da 3a Região inadmitiu o recurso extraordinário e admitiu o recurso especial, o
que ensejou a interposição, pelos impetrantes, de agravo em recurso extraordinário.
Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, onde o recurso especial
foi autuado sob o n' 1.968.695, encontrando-se concluso ao relator, Ministro Gurgel de Faria,
desde 04 de abril de 2022.
Assim, a exigência do crédito tributário encontra-se suspensa até a superveniência
de eventual decisão em sentido contrário, o que não obsta o lançamento para prevenir a
decadência, nos termos do art. 63 da Lei n. 9.430/96.
Logo, visando prevenir a decadência foi feito o lançamento de ofício em nome de
Pedro de Godoy Bueno, sujeito passivo da obrigação principal, na condição de responsável, nos
termos do artigo 121, inciso II e pessoalmente responsável como sucessor, nos termos do artigo,
131, inciso II, do CTN, considerando que o Fato Gerador se materializou com a transferência
nominal das cotas dos fundos aos herdeiros. Não foi lançada multa de ofício devido ao Parecer de
Força Executória Processo n° 5004763-40.2018.403.6100 da PGFN (fls 59/62) de 13/03/2023.
Foram calculados juros de mora.
Acrescenta-se que foi considerada como data do FATO GERADOR a data da
sentença homologatória da partilha prolatada em 08/02/2018 e a base de cálculo são os valores
transferidos das já mencionadas cotas de fundos de investimentos (fl.23).
Impugnação (fls 437/452)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 18/04/2023, na qual
em síntese alega que:
1.
houve grave equívoco na determinação do montante tributável, tendo sido
constituído valor superior ao supostamente devido, visto que foram
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720003/2023-91
4
desconsideradas as amortizações e a liquidação feitas pelo Requerente desde a
transmissão da herança recebida;
2.
não poderia ter sido instaurado procedimento fiscal referente aos presentes
débitos, por estes se encontrarem com a exigibilidade suspensa, devendo ser
afastada inclusive a exigência de juros moratórios
3.
a exigência dos juros moratórios é ilegal e inconstitucional, posto que a mora
só pode ser exigida diante da exigibilidade da obrigação e o retardamento culposo
do seu cumprimento
4.
Subsidiariamente pede a suspensão do processo administrativo em tela até
o trânsito julgado do MS n° 5004763-40.2018.4.03.6100;
Acórdão (fls.645/655)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, não cabe a esta
instância de julgamento se pronunciar sobre questões de mérito também
submetidas à apreciação do órgão judicante do Poder Judiciário.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENCARGOS
MORATÓRIOS.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma do inciso IV do art. 151 do CTN, não caberá lançamento de multa de ofício,
devendo ser mantida, entretanto, a incidência dos juros de mora.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações
fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou
violação de princípios que compõem a legislação tributária.
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, como da oficialidade, que
obriga à Administração Tributária impulsionar o processo até sua decisão final,
não havendo previsão legal para seu sobrestamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720003/2023-91
5

Recurso Voluntário (fls.667/688)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/09/2023 no qual
repisa as mesmas alegações e fundamentos apresentados na Impugnação, restringindo-se a
interpretação e conclusão da 1a Instância Administrativa.
Contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls. 691/726)
Em 21/11/2023 a PGFN, apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário
interposto, nos seguintes termos:
1.
Inexistência de nulidade do auto de infração por erro na determinação da
base de cálculo;
2.
Inexistência de nulidade do lançamento para prevenir a decadência;
3.
Legalidade da exigência de juros moratórios;
4.
Impossibilidade de suspensão do processo administrativo fiscal;
Finaliza pleiteando a manutenção da decisão da 1a instância no sentido de se negar
provimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO interposto.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE do lançamento em função
de erro material na determinação da base de cálculo e no fato de que o crédito tributário em
discussão se encontra suspenso por decisão judicial, o que impediria o seu lançamento.
Com relação a alegada impossibilidade de se efetuar o lançamento tributário que se
encontra suspenso por decisão judicial, dispensa-se maiores considerações uma vez que se trata
de matéria já sumulada neste Conselho e que tem efeito vinculante. Neste sentido confira-se:
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720003/2023-91
6
Ora, o próprio RELATÓRIO FISCAL motivou o presente lançamento em função da
necessidade de se prevenir a decadência. Portanto, não há nenhum óbice ao seu lançamento
devido a discussão judicial em curso, mesmo porque o objeto da ação judicial mencionada não
está sendo tratado aqui.
Portanto, sem razão o RECORRENTE neste aspecto.
Quanto ao erro material em função de um eventual erro na Base de Cálculo do
Lançamento, também não tem razão o RECORRENTE, pois como bem pontuou o VOTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO, o qual me filio e transcrevo:
Na espécie, os autos de infração foram lavrados por autoridade competente, e
foram observadas todas as disposições contidas no art. 142 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 –Código Tributário Nacional (CTN), como também os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal, em
especial, os citados artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Por outro lado, as irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59 não implicam em nulidade da notificação de lançamento e
poderão ser sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado, como determina o
art. 60 do Decreto no 70.235/72:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
(...)
Com relação a suposta nulidade por erro na determinação da base de cálculo do
lançamento apontada pelo impugnante, verifica-se que não se enquadram nas
hipóteses previstas pelo Decreto no 70.235/72.
Além disso, a Autoridade fiscal deixou claro e evidente que os valores
consolidados do IR por período de apuração são coincidentes com os débitos
lançados na DCTF retificadora/ativa, conforme consta nos itens 24 a 26 do Termo
de Verificação Fiscal (fls. 20 e 21) (..)
Sendo assim, o auto de infração atende a todas as condições necessárias para
produzir o efeito que lhe compete, encontrando-se revestido de todas as
formalidades para sua validade, não cabendo alegações de nulidade.
Desta forma, impõe-se rejeitar a preliminar de nulidade arguida pelo impugnante.
Assim, pelo fato dos valores apurados estarem embasados em DCTF, que tem
efeitos de confissão, não há como aceitar alegação e muito mais admitir a nulidade do
lançamento.
No Mérito
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720003/2023-91
7
Quanto ao mérito resta avaliar a procedência dos pedidos de suspensão do
presente processo e a procedência do lançamento dos juros moratórios.
Em relação ao primeiro pedido não há como ser aceito, posto que não há previsão
normativa que autorize tal suspensão, mesmo porque, como já relatado, o presente lançamento
tem o objetivo de se prevenir a decadência não trazendo ao RECORRENTE qualquer prejuízo com a
sua continuidade, posto que nenhuma medida coercitiva de cobrança poderá ser levada a efeito
até o trânsito em julgado do litígio judicial em andamento.
Ressalta-se ainda que a matéria em litígio no Poder Judiciário não está sequer
sendo mencionada neste processo, posto que se deve observar o princípio da supremacia das
decisões judiciais, conforme súmula:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Quanto a contestação da aplicação dos juros de mora ao crédito tributário lançado,
verifica-se que se trata de matéria já consolidada neste CONSELHO, o que dispensa maiores
considerações nos termos das Súmulas transcritas:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
De outra feita não cabe a autoridade administrativa se pronunciar sobre eventuais
ilegalidades ou inconstitucionalidades das normas aplicadas, cabendo-a tão somente a apreciação
da sua subsunção ao caso concreto. Nestes termos têm-se:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, agiu corretamente a autoridade fiscal ao aplicar os dispositivos legais
pertinentes ao caso. A saber, o Artigo 161 do CTN e o Art. 63, §2o da Lei 9.430/96, conforme
transcrições a seguir (negrito meu):
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720003/2023-91
8
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(..)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição.
Conclui-se, portanto, pela improcedência das alegações trazidas a julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e voto
por NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém assinalar as razões pelas quais deixei de acompanhar a divergência que deu
parcial provimento ao recurso voluntário para deduzir do lançamento, em sede de execução, os
recolhimentos a título de imposto de renda retido na fonte vinculados ao fato gerador deste
processo administrativo, em decorrência de amortização e liquidação dos fundos de investimento.
Trata-se, na origem, de lançamento do imposto de renda incidente na fonte sobre
transferência “causa mortis” de cotas de fundos de investimento, acompanhado de multa de
ofício, destinado a prevenir a decadência. O auto de infração foi lavrado em nome do sucessor, na
condição de responsável tributário.
Alega-se no recurso voluntário, em preliminar, erro material insanável na
determinação na determinação da base de cálculo do imposto de renda na fonte, porquanto a
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720003/2023-91
9
fiscalização utilizou no auto de infração valor muito superior ao devido pelo contribuinte, ao
desconsiderar as amortizações e liquidação realizadas em 2018, 2020 e 2022.
No mérito, caso rejeitada a preliminar, requer-se a retificação do auto de infração
para excluir da base de cálculo os valores do imposto já recolhidos em decorrência das
amortizações e da liquidação realizadas.
Pois bem. Em primeiro lugar, os erros de apuração da base de cálculo não geram,
inevitavelmente, a nulidade do lançamento. Não há motivos para decretar a invalidade quando
sanável a falha e inexistente prejuízo à parte.
No presente caso, a alegada desconformidade do crédito tributário poderia ser
restabelecida pela revisão do lançamento, em sede do contencioso administrativo fiscal, a partir
da exclusão dos valores em excesso no auto de infração.
A solução não implica alteração do critério jurídico adotado pela autoridade fiscal
para a determinação da matéria tributável, por envolver apenas operações matemáticas para
reduzir o tributo devido.
De acordo com documentos emitidos pela Corretora de Valores Credit Suisse, na
qualidade de administradora dos fundos de investimento, de titularidade do espólio do Sr. Edson
de Godoy Bueno, e transmitidos aos sucessores, após essa transferência aprovou-se amortizações
e liquidação de cotas nos anos de 2018, 2020 e 2022, oportunidade em que houve retenção na
fonte do imposto sobre a renda nas operações, parte dele correspondente aos valores sobre
rendimentos incorridos até a partilha (fls. 632/638).
Como efeito do imposto de renda recolhido nas amortizações e liquidação de cotas,
restaria configurado um saldo remanescente do total devido do imposto de renda originado na
transmissão “causa mortis”, conforme valores indicados.
Extrai-se também dos autos que as operações de amortização e liquidação de 2018
e 2020 se deram em datas anteriores ao procedimento fiscal instaurado no contribuinte e na
instituição financeira responsável pela custódia do investimento, iniciado em 05/11/2021 (fls.
393/397).
A alegação da defesa sobre pagamento parcial do imposto originalmente exigido no
auto de infração é plausível, ainda que os recolhimentos estejam vinculados a fatos jurídicos
ocorridos em datas distintas à do fato gerador do auto de infração, admitindo-se que seria
possível vincular ao presente processo uma parcela do imposto de renda recolhido na fonte pela
Corretora de Valores Credit Suisse.
Ocorre que o auto de infração foi lavrado especificamente para prevenir a
decadência calculado o imposto de renda devido sobre o valor integral originariamente recebido
quando da transmissão “causa mortis”, considerando os ganhos auferidos no momento da
alienação das cotas dos fundos de investimento aos herdeiros, com exigibilidade suspensa
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720003/2023-91
10
No caso, o lançamento reporta-se a valores confessados em DCTF pela fonte
pagadora. A autoridade tributária deixou explícito no Termo de Verificação Fiscal que os valores
consolidados do imposto de renda, por período de apuração, são coincidentes com os débitos
lançados na DCTF retificadora/ativa, informados com exigibilidade suspensa por força de medida
judicial.
Não há contestação sobre os valores de imposto de renda declarados pela fonte
pagadora com exigibilidade suspensa, a que se refere o lançamento para prevenir a decadência.
Sob esse prisma, o lançamento fiscal não merece qualquer reforma, sendo improcedente o apelo
recursal.
A avaliação sobre ajustes ou retificação do auto de infração quanto aos valores do
imposto de renda devido somente poderá ser feita após o julgamento definitivo do Mandado de
Segurança no 5004763-40.2018.4.03.6100, em que o recorrente alega que o tributo incide apenas
no momento do efetivo resgate/amortização das cotas ou da alienação com ganho de capital
positivo.
Por isso, nesta etapa, descabe ao colegiado determinar a retificação do auto de
infração para aproveitar os recolhimentos a título de IRRF em decorrência de amortização e
liquidação dos fundos de investimento, retidos pela instituição financeira, na proporção dos
valores vinculados aos fatos geradores do lançamento fiscal.
Esse procedimento de aproveitar valores retidos e recolhidos será decorrência
natural da cobrança do imposto de renda devido, após a definição sobre o aspecto temporal do
fato gerador. É dizer, a execução e liquidação do julgado depende do processo judicial.
Além disso, não se pode esquecer que a diminuição do valor do imposto de renda
exigido no auto de infração não se resume a um simples abatimento de DARF, dado a dinâmica de
apuração do ganho de capital com base na diferença entre valor de venda das cotas do fundo e
seu valor de compra.
A tributação em fundos de investimento apresenta particularidades em relação a
outros tipos de investimento, de modo que se faz necessário, em sede execução, identificar os
quantitativos de cotas, valores, rendimentos brutos pagos em função da amortização ou
liquidação, bases de cálculo e alíquota aplicada, entre outros aspectos, tudo isso a depender do
aspecto temporal que restar definido pelo Poder Judiciário, para, só então, confirmar os valores
do imposto de renda recolhido até e após a data da partilha.
Essas as razões para negar provimento ao recurso voluntário, acompanhando o
voto do I. Relator.

(assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 739
DF CARF MF
Original